Tribunal: TJBA
Processo: 8070411-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070411-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RODRIGO MEIRELES DA SILVA

Advogado(s)
:
EDSON MACHADO GONCALVES FILHO, LEONARDO MIRANDA DE FREITAS

AGRAVADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE NÚMEROS DE CONTRATOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A juntada do contrato de financiamento é requisito essencial para a propositura de ação de busca e apreensão, sendo indispensável para a aferição da regularidade da mora e das condições contratuais.

2.

A notificação extrajudicial que apresenta divergência quanto ao número do contrato efetivamente celebrado entre as partes compromete a validade da constituição em mora, por não permitir a identificação inequívoca da obrigação inadimplida.

3.

Nas relações entre instituições financeiras e consumidores, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.

4.

A ausência de elementos essenciais para a constituição válida da mora descaracteriza o pressuposto fundamental para o deferimento da liminar de busca e apreensão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8070411-77.2024.8.05.0000, tendo como Agravante RODRIGO MEIRELES DA SILVA e Agravado ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, revogando a liminar de busca e apreensão concedida.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA